Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE AVERBADA NOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA. PARTILHA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ.
1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.
3. O fim do processo não é a multa, mas em casos como este, a multa passou a ser muito mais vantajosa do que o pedido. O valor requerido, R$ 213.000,00, supera, em muito, as despesas cartorárias para o cancelamento de indisponibilidade dos imóveis: R$ 699,54.
4. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.
5. “A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária” [...] (STJ, Tema 98, REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).
6. Recurso conhecido e não provido.